Tribunal: TJMT
Processo: 1023385-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023385-70.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 052.024.741-80 (RECORRENTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS MAGNO RODRIGUES - CPF: 434.062.546-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A NULIDADE PROCESSUAL DESDE A FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS E, DE OFÍCIO, ANULOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA NA ÍNTEGRA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROVIDÊNCIAS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA –
QUESTÃO

DE OFÍCIO
– TOTAL AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OBJETIVO QUANTO À QUALIFICADORA – NULIDADE PROCESSUAL VERIFICADA – ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS PELA DEFESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA ACUSADA PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO OU DESEJO DE SER ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A fundamentação simplista e genérica, s
em apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito da presença da incidência da qualificadora, compromete a decisão de pronúncia, devendo
ser desconstituída, para que outra seja proferida, de modo fundamentado, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal.

O fato de a defesa constituída não apresentar suas alegações finais, mesmo que intimada, pode eventualmente configurar estratégia defensiva quando se tratar de feito relacionado à competência do Júri Popular. Entretanto, em atenção ao princípio da plenitude de defesa, ainda que o causídico, então constituído, tenha sido intimado e não tenha apresentado a peça processual, deveria o magistrado determinar a intimação da acusada para constituir novo advogado ou, não sendo possível, manifestar o desejo de ser assistida pela Defensoria Pública, de modo que a falta de alegações finais, como juízo crítico da prova produzida na primeira fase do procedimento do Júri, configura prejuízo, pela ausência de defesa, e não por deficiência, implicando em nulidade processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Josiane Santos da Silva
buscando a reforma da decisão proferida pelo magistrado da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação penal n. 1023385-70.2022.8.11.0003, a pronunciou pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, determinando que seja ela submetida a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular.

Assistida pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 169153414) que seja excluída a qualificadora do crime pelo qual foi pronunciada, pois, sob sua ótica, não há falar em recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois não há comprovação cabal de que foi atingida de surpresa.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 169153416) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 169153417).

No judicioso parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José de Medeiros, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 173302160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Josiane Santos da Silva
foi pronunciada pelo magistrado da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, pois, de acordo com os elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal, o juiz monocrático encontrou elementos suficientes indicando a possibilidade de que, segundo a acusação, ela, que, aparentemente

se encontrava embriagada e sob efeito de drogas, praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois no dia 27.10.2020, por volta das 22hs, de forma clandestina e inopinada, muniu-se de uma faca e, sem que a vítima Carlos Magno Rodrigues percebesse, desferiu-lhe dois golpes, causando-lhe as lesões descritas no Prontuário Médico, Laudo Pericial e Mapa Topográfico para localização de lesões.

Assistida pela Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso em sentido estrito, almejando a exclusão da qualificadora, pois, em síntese, não há nada que comprove que a vítima teve sua defesa dificultada.

Entretanto, sem adentrar no mérito, propriamente dito, no que diz respeito à materialidade e autoria delitiva, entendo que a decisão de pronúncia deve ser anulada, diante de inúmeras peculiaridades, inclusive por ausência de fundamentação quanto à inclusão da qualificadora.

Direto ao ponto, convém relembrar que nesta fase processual vigora apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, sendo
vedado ao magistrado togado invadir a competência do Tribunal do Júri – soberano para apreciar os casos dolosos contra a vida, em toda a sua amplitude.

Contudo, a decisão de pronúncia deve ser sempre fundamentada, conforme garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que de forma sucinta. Não se pode perder de vista, no entanto, que fundamentação sucinta não se confunde com fundamentação precária e genérica. Trata-se de uma exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como um verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

Ademais, o sumário da culpa tem por finalidade verificar a viabilidade da pretensão punitiva, em toda sua extensão, decotando excessos acusatórios e impedindo que lides temerárias tenham trânsito. Se o Ministério Público é o
dominus litis,
ao juiz cabe exercer o controle do poder de acusar.

Convém explicitar que não desconheço o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, a exemplo do Enunciado n. 2 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

Todavia, a precariedade da decisão de primeiro grau é gritante, pois o julgador de primeiro grau se contentou com a simplista fundamentação:

“2.2.3.1. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Tendo em vista que, de acordo com as provas colhidas, a acusada após agressões a seu esposo e a vítima se apossou-se de uma faca e, de forma clandestina e inopinada, desferiu dois golpes em face da vítima.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta deve ser apreciada pelos Srs. Jurados.”
(Id. 155550821, p. 6).

N
o caso específico da decisão de pronúncia o próprio legislador processual penal, ao editar o artigo 413,
caput
, e §1o, do Código de Processo Penal, cuidou de dispor sobre a necessidade de fundamentação da pronúncia:

“Art. 413. O juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 1o. A
fundamentação da pronúncia
limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei no 11.689, de 2008).”

Assim é que, de uma simples análise dos termos da sentença, observa-se a total ausência de prestação jurisdicional no caso concreto, haja vista que a decisão de pronúncia inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a presença de elementos de provas que permita dar amparo à versão acusatória de que se trata da eventual hipótese de crime de homicídio cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima –
limitando-se a transcrever em duas linhas aquilo que a própria denúncia narrou.

Com efeito, a decisão de remeter o caso à apreciação do Tribunal Popular deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade e indícios de autoria, mas também em relação às qualificadoras do delito, visto que a pronúncia, mais do que nunca, não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque da sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos, bitolará a imputação em plenário, que dela não poderá fugir, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Dessarte, a regra a aplicar aos fatos circunstanciais – qualificadoras – não é e nem pode ser tida como diversa daquela seguida na pronúncia para os fatos principais. Ou seja, também em relação àquelas o magistrado deverá indicar os elementos de prova que basearam a decisão de remetê-las à apreciação do Conselho de Sentença. E essa indicação de elementos indiciários não se confunde com excesso de linguagem, pois o juiz, novamente, apenas constatará a existência e suficiência de elementos a suportar a presença do fato circunstancial imputado, não fazendo juízos de valoração a respeito da prova, tampouco um exame aprofundado desta, evitando, assim, influenciar a decisão dos jurados.

Sobre a motivação das qualificadoras descritas na denúncia, trago a lição de Nucci:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução. É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz a determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado. A falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora. (...)

Atualmente, deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia, aceitando a qualificadora, descrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil, seja ele de simples captação ou complexo. O importante é que a acusação tenha a sua atividade em plenário delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer, em formato diverso do que foi admitido pelo juiz. Em suma, as qualificadoras, quando aceitas, precisam ser especificadas no contexto fático, de modo a permitir à defesa uma completa visão do que a aguarda no plenário do Tribunal do Júri, quando o órgão acusatório sustentar a sua tese.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Tribunal do Júri, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70).

O Superior Tribunal de Justiça, há tempos já firmou o entendimento sobre o qual:

“1. Não obstante o entendimento reiterado desta Corte no sentido de que as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando absolutamente improcedentes, de forma incontroversa, o Magistrado de 1o grau deve decidir de forma fundamentada, também, no tocante à admissibilidade das qualificadoras, caso se convença da presença de indícios de sua existência.
2. O simples juízo de admissibilidade das qualificadoras não supre a necessidade de fundamentação concreta, ainda que sucinta e objetiva, por parte do Julgador monocrático. 3. Precedentes desta Corte e do STF. 4. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como reformada a pronúncia, tão-somente na parte relativa à admissibilidade das qualificadoras do crime de homicídio cuja prática foi imputada, em tese, ao paciente, a fim de que o Julgador monocrático proceda à adequada e concreta fundamentação para incluí-las ou afastá-las
, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do réu, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Magistrado de 1o grau, se por outro motivo não estiver preso, em razão do excesso de prazo na custódia. 5. Restam prejudicadas as demais alegações da impetração. 6. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.”
(STJ – HC n. 62.846/PI – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 10.10.2006).

Esta Câmara Criminal, em caso semelhante, decidiu igualmente que:

“(...) A regra que se aplica às qualificadoras do crime de homicídio não pode ser tida como diversa daquela seguida na pronúncia para os fatos principais, devendo, também em relação àquelas, o magistrado indicar os elementos de prova que basearam a decisão de remetê-las à apreciação do Conselho de Sentença, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal. A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita dar suporte mínimo à convicção, não permite que as qualificadoras do delito sejam lançadas na decisão de pronúncia, razão pela qual o decisum deve ser desconstituído para que outro seja proferido, analisando-se individualmente as qualificadoras descritas na denúncia e cotejando-as com a prova colhida durante a instrução, indicando os elementos que suportam sua remessa aos jurados.”
(TJ/MT – RESE n. 68386/2016 – 2a CCrim. – minha relatoria – julgado em 20.7.2016).

A 3a Câmara Criminal deste sodalício, também de ofício, tem declarado a nulidade da sentença de pronúncia, quando verificada a ausência de fundamentação relativa à incidência de qualificadoras, conforme se verifica do seguinte acórdão:

“(...) É totalmente nula a decisão de pronúncia quando o magistrado não apresenta os fundamentos concretos que o conduziram àquele convencimento, deixando de discorrer, ainda que de forma sucinta, sobre os vestígios materiais dos crimes contra a vida e do delito conexo, os indícios de autoria deste último, e a manutenção das qualificadoras dos crimes de homicídio, bem assim, sobre as teses defensivas levantadas por ocasião das alegações finais, por importar em ofensa ao princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Acolhimento de ofício da preliminar de nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa, ante a ocorrência de vício em sua fundamentação. Mérito recursal prejudicado.”
(TJ/MT – RESE n. 163134/2015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 3.2.2016).

Seguindo essa linha de entendimento atualmente adotada nesta Corte de Justiça,
poderia se dizer que a decisão de pronúncia deveria ser desconstituída para que outra fosse proferida, apenas reanalisando e indicando os elementos indiciários de convicção que dão suporte à incidência da qualificadora descrita na denúncia.

Entretanto, verifica-se demais causas de nulidade que não podem passar despercebidas, até para que não venha ocorrer desgastes processuais com realização, eventual, da sessão plenária, e, posteriormente, em caso de condenação, a defesa se insurja buscando alcançar justamente essas nulidades processuais.

Esclarecendo a questão, verifica-se dos autos que, após recebida a denúncia e ordenada a citação da acusada, ela foi assistida pela Defensoria Pública estadual, que apresentou resposta à acusação (Id. 155549870).

Logo em seguida ingressaram nos autos, por meio de instrumento particular de mandato, os advogados, Dra. Aline Luciana da Silva (OAB/MT 20355-B), Thiago Ranniere Rodrigues de Sousa (OAB/MT 26282-A) e Ruan Gustavo Meira Bonatti (OAB/MT 26552).

Prosseguiu-se à instrução criminal, oportunidades em que a recorrente sempre esteve assistida pelos causídicos constituídos (Id. 15550707, Id. 15550795, Id. 15550809 e Id. 15550814), embora tenha sido decretada sua revelia, por não ter sido encontrada para sua intimação referente à audiência de instrução e julgamento – interrogatório (Id. 15550776).

A defesa manifestou-se nos autos, informando endereço atualizado da acusada (Id. 155550786), e, assim, ela foi devidamente intimada e ouvida em Juízo.

Posteriormente, o
parquet
apresentou seus memoriais escritos (Id. 155550818), enquanto a defesa, devidamente intimada, quedou-se inerte.

Ato contínuo, o magistrado singular, em
decisum
proferido no dia 3.6.2022, consignou, em relação ao silêncio da defesa que:
“a defesa pode, em sede alegações finais, em processos desta natureza, não apresentar suas teses, vez que não acarretará qualquer nulidade tendo em vista que a decisão de pronúncia limita-se somente à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria. Todavia, é essencial, mas não imprescindível, que a defesa informe ao Juízo que irá resguardar suas teses para eventual defesa em Plenário.”
(Id. 155550821, p. 2), e, na mesma ocasião, pronunciou a acusada pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Com efeito, não desconheço o entendimento das Cortes Superiores a respeito da matéria, no sentido de que:

“(...) 1. “Consoante reiterado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos processos da competência do Júri Popular, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada, para que o Réu seja submetido, ou não, a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo natural da causa.”
(STJ – RHC 103.562/PE, Sexta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz, julgado em 8.11.2018, DJe 23.11.2018).

Todavia, o próprio Superior Tribunal de Justiça também afirmou, em caso análogo que:

“(...) 2. Na hipótese, todavia, em atenção ao princípio da plenitude de defesa, ainda que o causídico, então constituído, tenha sido intimado e não tenha apresentado a peça processual,
incumbiria ao magistrado mandar intimar pessoalmente o acusado para constituir novo advogado ou, não tendo eficácia essa providência, encaminhar os autos à Defensoria Pública
, de modo que passasse a patrocinar a causa, inclusive apresentando as derradeiras alegações antes da sentença de pronúncia ou despronúncia. (...) Nesse cenário,
a falta de alegações finais, como um juízo crítico da prova produzida na primeira fase do procedimento do Júri, configura prejuízo ao acusado e, portanto, implica nulidade.
4. Provimento do agravo regimental.
Anulação da sentença de pronúncia. Devolução dos autos à primeira instância para a restituição do prazo para a defesa apresentar alegações finais.”
(STJ –
AgRg no HC 710306/AM – Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 2021/0386544-4 – Relator: Ministro Olindo Menezes – Des. Convocado – julgado em 27.9.2022, DJe 7.10.2022).

Além disso, sem aprofundamento sobre essa questão, contata-se que os causídicos, num primeiro momento, interpuseram recurso em sentido estrito, porém, novamente deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das razões recursais, e a situação se agrava, nesse tocante, visto que até aquele momento a acusada ainda não havia sido intimada quanto aos termos da sentença de pronúncia.

O
parquet
até que tentou chamar atenção do magistrado singular quanto à ausência de intimação da pronunciada, e prosseguiu pedindo que fosse aplicada multa aos causídicos, por abandono do feito, bem como que os autos fossem encaminhados à Defensoria Pública (Id. 155550832).

Nesse ínterim, o causídico requereu novo prazo para apresentação das razões recursais (Id. 155550839).

Após, o juiz monocrático, como “dono de toda razão”, deixou de promover a intimação da acusada quanto aos termos da decisão de pronúncia; negou o pedido de dilação de prazo formulado pela defesa; não analisou o pedido do
parquet
, a respeito do encaminhamento dos autos à Defensoria Pública; e, ao mesmo tempo, já exerceu o juízo de retratação negativo, ou seja, mantendo a decisão de pronúncia, e encaminhou os autos a este sodalício.

Os autos aportaram nessa segunda instância e foram encaminhados a Procuradoria-Geral de Justiça, oportunidade em que o douto Procurador, Dr. José de Medeiros, com desvelo, observou que
“não houve a intimação da recorrente para constituição de novo Defensor, tendo em vista a inércia do atual, ou mesmo a manifestação de intenção de ser defendida pela Defensoria Pública”
e, em prossecução, requereu
“a regularização do feito, com a intimação da acusada Josiane Santos da Silva para que indique outro advogado a fim de apresentar referida peça processual ou se deseja que sua defesa passe para a Defensoria Pública”
(Id. 158898178, p. 2).

Como não deveria deixar de ser, acolhi a proposição do douto Procurador de Justiça, e determinei a
intimação pessoal
da pronunciada, para constituir novo advogado ou manifestar-se a respeito da necessidade de ser assistida pela Defensoria Pública (Id. 164323652).

A acusada foi intimada, via aplicativo
whatsapp
, manifestando o desejo de ser assistida pela Defensoria Pública (Id. 169153411), que cumpriu seu
múnus
, conforme já explicitado inicialmente.

Por essas razões, é inegável a incidência da nulidade processual, desde a fase das alegações finais, pois, num primeiro momento, apesar de a defesa quedar-se inerte, podendo constituir sua omissão, como alguns entendem, em estratégia defensiva, o fato é que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que ora filio-me, “
incumbiria ao magistrado mandar intimar pessoalmente o acusado para constituir novo advogado ou, não tendo eficácia essa providência, encaminhar os autos à Defensoria Pública
”.

Ensina Guilherme de Souza Nucci, que:

“(...) o réu, ainda que não queira, terá nomeado um defensor, habilitado para a função, para o patrocínio de sua defesa. E tal medida ainda não é o bastante. Torna-se fundamental que o magistrado zele pela qualidade da defesa técnica, declarando, se for preciso, indefeso o acusado e nomeando outro advogado para desempenhar a função. Note-se que nem mesmo o defensor constituído pelo réu escapa a esse controle de eficiência. Não correspondendo ao mínimo aguardado para uma efetiva ampla defesa, pode o juiz desconstitui-lo, nomeando um substituto dativo, embora deva dar prazo ao acusado para a indicação de outro profissional de sua confiança.
” (Código de Processo Penal. op. cit. p. 598-599).

Frente a esses esclarecimentos, entendo que a inércia aqui, no caso, do próprio magistrado, na fase das alegações finais, configurou evidente prejuízo à acusada, pois, ainda que nessa fase processual a defesa pode reservar-se ao direito e estratégia de não apresentar suas teses antecipadamente, bastaria ao magistrado renovar a intimação dos causídicos para se manifestaram a esse respeito ou determinar a intimação da própria acusada para constituir novo advogado, ou até mesmo manifestar-se sobre a necessidade de ser assistida pela Defensoria Pública.

Dentro desse contexto, pode-se dizer que, nesse caso, se trata de ausência de defesa e, não, simplesmente, de sua deficiência, a qual prescindiria de demonstração de prejuízo às partes, de sorte que a nulidade absoluta é clara e legal, nos termos do enunciado da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

Se não bastasse, na hipótese, o feito prosseguiu sem qualquer intimação da acusada, não só quanto a inércia de sua defesa antes constituída, mas também quanto aos termos da sentença de pronúncia, que só foi suprida após o encaminhamento dos autos a este sodalício.

Por todo o exposto,
de ofício, anulo a decisão de pronúncia

na íntegra
, reconhecendo a nulidade processual desde a fase das alegações finais, e, via de consequência, determino ao juiz monocrático que, observando que a acusada encontra-se devidamente assistida pela Defensoria Pública estadual, abra vistas à defesa para apresentação da necessária peça processual.

Fica consignado ainda que,
se houver
nova decisão de pronúncia, deve o magistrado fundamentar suficientemente se incide, ou não, a qualificadora do delito, bem como a agravante mencionada pelo
parquet
, a qual também não recebeu nenhuma análise a respeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023